Tribunal: TJSP
Processo: 2197714-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. O agravante sustenta que a decisão recorrida presumiu indevidamente sua capacidade financeira com base na titularidade de bens

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. O agravante sustenta que a decisão recorrida presumiu indevidamente sua capacidade financeira com base na titularidade de bens imóveis e no recebimento de verba oriunda de inventário, sem considerar a ausência de liquidez patrimonial e a natureza excepcional do valor recebido. Alega hipossuficiência demonstrada por documentos que indicam renda mensal equivalente a um salário-mínimo, sem outras fontes de subsistência. Requer a concessão da gratuidade e o efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz de sua atual situação patrimonial e financeira, e se a decisão recorrida observou os critérios legais para o indeferimento do pedido.

III. Razões de decidir
3. A análise da concessão da gratuidade de justiça deve considerar a situação financeira do requerente no momento do pedido, sendo irrelevante a concessão anterior em outros processos.
4. O agravante foi contemplado com bens no inventário de sua companheira falecida, concluído em 2023, e deixou de realizar a declaração de imposto de renda em 2024, dificultando a aferição precisa de sua condição patrimonial atual.
5. A omissão na declaração de rendimentos impede a verificação da eventual geração de receita pelos bens recebidos, sendo insuficiente a simples alegação de que sua única fonte de renda é a pensão do INSS.
6. A conduta irregular do agravante compromete a análise dos elementos que poderiam justificar a concessão da gratuidade, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A titularidade de bens imóveis e recebimento de verba de inventário podem indicar capacidade financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça.